Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713267-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ROCHA DE ALMEIDA AGRAVADO: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KÁTIA ROCHA DE ALMEIDA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 151281133): “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pela executada KATIA ROCHA DE ALMEIDA ao ID 130918276, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de salário, portanto, impenhorável. Regularmente intimada, a exequente manifestou-se ao ID 131888776. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Dessa forma, cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Ainda: “ (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, é possível observar, da documentação comprobatória, que a executada recebeu, em sua conta junto ao Banco de Brasília, créditos sem especificação de sua origem, no valor total de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) durante o mês de junho. Outrossim, quanto ao argumento de que o valor constrito junto à Caixa Econômica Federal constitui verba oriunda da restituição do Imposto de Renda, cediço que a restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar dos valores a serem devolvidos, na hipótese de decorrer de descontos feitos sobre o salário. Contudo, dado que a restituição pode não estar vinculada à verba salarial, nada impede seja bloqueado o pagamento de valores ao contribuinte, cabendo ao devedor o ônus de comprovar eventual impenhorabilidade. Assim, diante da ausência de comprovação inequívoca de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, determino ao gerente do Banco de Brasília promover a transferência dos valores bloqueados nos autos ao ID 138314687 (R$ 471,86 - quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) (IDs 072022000022027740 e 072022000022027759), em favor de CAMILA ROSA ALVES OAB/DF 49.174 CPF: 007.710.621-09, BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA: 2901-7, CONTA CORRRENTE: 12.849-X, CHAVE PIX CPF: 007.710.621-09, advogada com poderes para receber e dar quitação consoante substabelecimento juntado ao ID 150024563. Para tanto, confiro a esta decisão força de ofício. Intime-se. Publique-se com prazo de 15 dias, para ciência das partes. DA PETIÇÃO DE ID 150034175 Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Considerando a existência de diligência frutífera no sistema SISBAJUD, sendo alcançado um percentual considerável em relação ao valor total do débito, defiro nova pesquisa de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC. 1. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, com reiteração automática por 7 (sete) dias. 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, intime-se o credor a indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. 3.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.”. Opostos embargos de declaração em face da respectiva Decisão, esses foram rejeitados nos termos da Decisão de ID n° 152038977. Irresignada, a executada/agravante sustenta, em síntese, que a r. Decisão agravada foi omissa em razão de não ter se manifestado acerca da aceitação, pela executada/agravante, da contraproposta de acordo formalizada pela exequente/agravada. Nesse contexto, sustenta ter se manifestado tempestivamente, em atenção ao despacho ID n° 147700498. Defende que, diante da realização de acordo entre as partes, é indevida a determinação de levantamento dos valores penhorados; bem como o deferimento de novas buscas no sistema SISBAJUD. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela recursal para o fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada, até o julgamento definitivo do feito em análise. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a documentação acostada aos autos indica a ausência de condições da parte agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. Desse modo, presentes os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à agravante/requerida, até o julgamento final do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em relação ao pedido da recorrente referente ao levantamento dos valores penhorados, verifica-se ausente a probabilidade do direito da agravante. Nesse sentido, apesar de o Despacho de ID n° 147700498, que determinou a intimação da parte executada “(...) acerca da contraproposta formulada pela credora ao ID 131888776, em 15 dias. (...)”, ter sido publicado em 31/01/2023; e de mostrar-se tempestiva a petição de ID n° 150012639, protocolada em 17/02/2023, na qual a executada/agravante manifestou aceitação dos termos ofertados pela parte exequente; tais fatos não geram o direito de levantamento dos valores previamente penhorados. No caso, o art. 922 do CPC prevê que: Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Assim, a suspensão do cumprimento de sentença até o adimplemento integral do débito, somado à manifestação de vontade externada por ambas as partes, previne a repetição de atos já realizados necessários e resguarda à satisfação do crédito. Contudo, a respectiva suspensão assegura o princípio da menor onerosidade ao devedor, que terá direito ao levantamento da penhora previamente realizada, caso cumpra a obrigação nos termos pactuados. Portanto, o acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juiz não enseja o levantamento da penhora já efetuada, a fim de que o devedor seja compelido ao adimplemento da obrigação. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ART 487, III, b, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART 922 DO CPC. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA JÁ EFETUADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese, a extinção do processo não poderá subsistir, uma vez que não se trata de acordo extrajudicial apresentado para homologação (art. 487, III, "b", do CPC) - error in procedendo -, mas, sim, de ajuste estabelecido no âmbito do processo, ou seja, negócio jurídico de cunho processual (art. 922 do CPC), em que o executado, após sua citação, reconhece a dívida e, juntamente com o credor, acerta condições e prazo para o respectivo pagamento, possibilitando a retomada da ação caso o acerto não venha a ser cumprido. 2. Assim, inferindo-se que o acordo coligido aos autos não evidencia animus novandi, mas apenas acerto para o parcelamento do débito, não há que se falar em extinção do processo, mas tão somente em sua suspensão, nos moldes do disposto no art. 922 do CPC. Nesse contexto, impõe-se a cassação da sentença. Precedentes: Acórdão 1337935, 00266266720128070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021; Acórdão 1217817, 00310926520168070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019; Acórdão 1191732, 00051578120168070014, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. 3. A suspensão do feito até que seja cumprido o acordo celebrado entre as partes não enseja automaticamente o levantamento da penhora já efetuada, a fim de que o devedor se sinta compelido ao adimplemento da obrigação entabulada, mormente quando assim consignado na avença. Precedentes: Acórdão 1394814, 07270696220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1037747, 00422375520158070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 16/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1415167, 07247257620198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista as disposições legislativas em vigor e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da agravante/executada em relação ao levantamento dos valores penhorados. Por outro lado, constata-se o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado em relação ao levantamento, pela parte exequente/agravada, dos valores penhorados; bem como em relação à realização de novas buscas de ativos por meio dos sistemas informativos disponíveis à Justiça. Nesse contexto, conforme previamente exposto, a realização de acordo no âmbito do processo, em que o executado, após sua citação, reconhece a dívida e, juntamente com o credor, acerta condições e prazo para o respectivo pagamento, possibilitando a retomada da ação caso o acerto não venha a ser cumprido implica a suspensão do feito de origem, nos moldes do disposto no art. 922 do CPC. É este o entendimento que prevalece neste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRINCIPIO DA CONGRUENCIA OU ADSTRIÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. MANTIDA 1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, o feito executivo retomará o seu curso normal. 2. Em razão do princípio da congruência ou da adstrição, havendo interesse das partes na suspensão do feito, durante o prazo de cumprimento do acordo (direito subjetivo das partes), não haveria que se falar em extinção do processo. 3. Restando estabelecido no próprio acordo o parcelamento do pagamento com a manutenção da penhora do veículo, a consequente suspensão do feito até o cumprimento da obrigação pela parte devedora, implica na manutenção da constrição. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1037747, 00422375520158070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 16/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. I. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução. II. O acordo a que chegaram as partes, desprovido de animus novandi e voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, senão à suspensão sinalizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1191732, 00051578120168070014, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o risco de mora é aferido pela possibilidade de levantamento de valores que ultrapassam o montante acordado entre as partes. Assim, uma vez que a r. Decisão agravada foi omissa em relação à existência de acordo firmado entre as partes; bem como, por consequência lógica, em relação às implicações legais geradas por tal acordo, conclui-se que o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso é a medida que se mostra devida. Posto isso, presentes os requisitos necessários para tanto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora